Tribunal: TJDFT
Processo: 0002062-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Robério Rodrigues da Silva contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, que o condenou nas penas de 1 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça (CP, art. 147) e 20 dias de prisão simples pela contravenção de vias de fato (Lei das Contravenções Penais, art. 21), em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no caso, é corroborada por testemunhos policiais e por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes imputados.
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa séria de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado, sendo suficiente o temor gerado na vítima, o que se verifica pelo acionamento da Polícia Militar, lavratura de boletim de ocorrência e pedido de medidas protetivas.
A fixação da pena observou corretamente os critérios legais, com valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação da agravante de reincidência, sendo inaplicável o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade.
Quanto à contravenção penal de vias de fato, mesmo diante dos aspectos peculiares do tratamento dado aos crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima deve se amparar em um substrato probatório mínimo, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do réu (CF/88, art. 5o, LVII).
O depoimento da vítima, não corroborado por outros elementos de convicção, não constitui lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato, o que impõe sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.
A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível com fundamento no art. 387, IV, do CPP, e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 983, sendo in re ipsa, isto é, independe de prova do sofrimento da vítima
9. Com relação ao quantum indenizatório, sua fixação deve ser feita mediante o prudente arbítrio do Juiz, com a observação do grau de culpa, da extensão do dano sofrido, da capacidade econômica das partes e da finalidade compensatória, pedagógica e penalizante da medida. A reparação deve ser fixada com parcimônia, com observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às condições do ofensor e o bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do resultado ou a intenção final do agente. 3. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ser fixada de forma mínima, com base no pedido do Ministério Público, sendo presumido o dano. 4. É possível a redução do valor da indenização quando verificada a desproporcionalidade diante da capacidade econômica do réu e das peculiaridades do caso.